Tribunal: TJMT
Processo: 1002731-25.2021.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002731-25.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATEUS SOUZA COSTA - CPF: 068.349.431-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON VITOR ALVARENGA ESPINDOLA - CPF: 021.785.337-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHELMY SAMPAIO DE JESUS - CPF: 073.175.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVALDO CANDIDO DE JESUS - CPF: 946.625.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINA SILVA MENDES - CPF: 033.217.063-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Mateus Souza Costa contra sentença que o condenou à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de multa, pela prática do crime de tráfico de drogas com o envolvimento de menor de idade, prevista no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar; (ii) quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) ausência de provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iv) aplicação de minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal e domiciliar foi legítima, uma vez que o estado de flagrância e as suspeitas fundadas justificaram o ingresso no imóvel, conforme previsto no art. 240, §2º, e art. 244 do CPP.

4.

Não houve quebra da cadeia de custódia, pois preservado o valor probatório da prova pericial, além de que a alegada violação não passa de suspeitas genéricas a respeito da sua idoneidade.

5.

As provas nos autos, incluindo depoimentos de policiais e laudos periciais, são robustas e suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico, afastando as hipóteses de uso pessoal.

6.

A minorante do tráfico privilegiado foi aplicada corretamente no limite mínimo (1/6) devido à utilização de menor de idade na empreitada criminosa e à alta nocividade da substância apreendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada em domicílio sem mandado é legítima em situação de flagrante delito, quando há fundadas razões e suspeitas fundamentadas em elementos probatórios mínimos.

2.

A cadeia de custódia das provas não é quebrada pela ausência de perícia imediata no local da apreensão, desde que as etapas posteriores preservem a idoneidade das provas.

3.

A configuração do tráfico de drogas dispensa a efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

4.

A utilização de menor na prática do tráfico e a alta nocividade da droga justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no nível mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; PCP, arts. 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, IV.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 1.447.374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, HC nº 195200-SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; TJMT, NU 1003264-30.2022.8.11.0042, Julgado em 18/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Mateus Souza Costa
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis dias) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar, argumentando que inexistiam fundadas razões para as medidas invasivas, o que impõe a absolvição do réu.

Ainda em sede preliminar, alega a nulidade da prova produzida por inobservância da cadeia de custódia, em razão da ausência de perícia no local do crime pela Politec.

No mérito, aduz que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando, assim, pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer que a incidência da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 se dê em seu grau máximo (id. 216551198).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 216550703).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição das preliminares e pelo improvimento do apelo (id. 225580195).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS PROVENIENTES DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e domiciliar, sustentando a inexistência de fundadas suspeitas a ensejar a medida e sequer investigações prévias que amparassem o ingresso na residência, requerendo, portanto, a absolvição do réu.

O inconformismo não prospera.

De acordo com o que consta dos autos, mais precisamente dos relatos dos policiais militares envolvidos na diligência (PM Tainã Silva Mendes e PM Wellington Vitor Alvarenga Espíndola), prestados em ambas as fases da persecução penal, após o recebimento de denúncias anônimas de que o apelante estaria praticando o tráfico de drogas em sua residência, deslocaram-se para o endereço indicado para averiguar os fatos e flagraram o acusado saindo de sua residência com uma sacola nas mãos, ocasião em que o suspeito, ao avistar a guarnição, correu para dentro do imóvel, tendo os agentes adentrado no imóvel e abordado o suspeito, localizando no interior da sacola que ele carregava 53 (cinquenta e três) pedras de substância análoga à cocaína, acondicionadas para venda, uma balança de precisão e a quantia de R$ 77,00 (setenta e sete reais) em espécie. No local, os agentes castrenses ainda encontraram o adolescente Richelmy Sampaio de Jesus fracionando uma pedra grande de substância aparentando ser cocaína.

No caso, constata-se que a busca pessoal não ocorreu por mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes militares de que o apelante estaria praticando o tráfico ilícito de entorpecentes. Havia denúncias pretéritas acerca da prática ilícita na residência do apelante o que, aliado à atitude suspeita que ele teve ao avistar a guarnição, de evadir-se para o interior do imóvel, caracteriza a fundada suspeita que a defesa alega inexistir.

A prática delitiva relatada nas denúncias foi confirmada com a realização da busca pessoal e apreensão de drogas já cortadas e prontas para venda e de outras que ainda estavam sendo fracionadas para o comércio, apetrechos do tráfico e dinheiro.

Diante do contexto fático antecedente à diligência, é evidente a comprovação das fundadas suspeitas a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244, ambos do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade das provas e das delas derivadas.

A rigor do § 2º do artigo 240 do CPP, “
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

Prevê, ainda, o artigo 244 do CPP que: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Assim, não se admite a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal quando inexiste mácula na abordagem realizada pelos policiais militares, tendo em conta a presença das fundadas suspeitas exigidas pelo art. 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, trago à colação precedente oriundo desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade de busca pessoal quando presente fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ilícito.
“Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas” (TJMT, APCrim n. 10010734620218110042).”
(N.U 1000056-38.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Desse modo, justifcada a busca pessoal, inexiste ilegalidade no ingresso domiciliar, pois o acusado já se encontrava em estado flagrancial, situação que autoriza a medida sem a necessidade de mandado judicial.

A rigor do artigo 5º, XI, da Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Portanto, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, se houver o consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando também será possível efetuar a busca e apreensão, independentemente de mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Mais recentemente, a Suprema Corte, no julgamento do RE n. 1.447.374/MS, teceu severas críticas ao posicionamento que vem sendo dado ao Tema 280 pelo Superior Tribunal de Justiça, consignando que descabe exigir diligências investigativas prévias que evidenciem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas, se tal requisito não foi previsto pelo legislador constituinte originário.

A propósito, as palavras do Ministro Relator,
in verbis
:

“
Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia constitucional, desrespeitando o decidido por essa Suprema Corte no Tema 280 de Repercussão Geral
” (STF, Min. Alexandre de Moraes, RE 1.447.374, DJE de 31/08/2023).

Desse modo, se a Constituição Federal não previu a necessidade de diligências investigativas prévias, exigindo apenas dos agentes estatais que eles baseiem suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante, descabida a pretensão da defesa de anular as provas constantes dos autos porque não houve diligências investigativas antes das buscas.

As provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que o ingresso no domicílio do condenado se deu em razão da existência de fundadas razões de que naquele local estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, tratando-se, portanto, de situação flagrancial que é

uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição.

Portanto, é legítimo o ingresso dos agentes castrenses no domicílio do apelante, sem mandado judicial, pois amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, no sentido de que naquele endereço estaria ocorrendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a indicar situação de flagrante delito.

Oportuno registrar que “(...)
Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).”
(STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

A propósito, a jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos
, in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, só aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas
. Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.”
(N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

Assim, a alegação de violação a preceitos constitucionais e legais é totalmente descabida.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa também alega, em sede preliminar, a nulidade das provas produzidas nos autos, por quebra da cadeia de custódia, pois, a seu ver, não houve a preservação do local onde as drogas foram encontradas e tampouco foi realizada na residência uma perícia por perito oficial.

Mais uma vez sem razão.

É sabido que a cadeia de custódia instituída pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em seu artigo 158-A e seguintes, tem como objetivo garantir o histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidência de material apreendido, voltado, sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial, com amostras destinadas a constatação da natureza da droga.

A propósito:

“
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal
.”

Desta forma, o instituto da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado.

No caso concreto, o fato de a perícia oficial não se encontrar no local no momento da apreensão do entorpecente não macula a cadeia de custódia, já que a lei não exige que a apreensão de drogas seja feita exclusivamente por órgão de perícia oficial.

De acordo com o § 1º do art. 50 da Lei n. 11.343/2006, “
Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.
”, sendo dispensável o exame pericial no local do crime.

Ademais, o laudo pericial acostado à id.

216548681 atesta que os entorpecentes descritos no termo de exibição e apreensão (id. 216548659 - Pág. 6) apresentaram resultado positivo para cocaína, substâncias de uso proscrito no país, cuja comercialização é vedada pelo art. 33 da Lei de Tóxicos, estando devidamente comprovada a materialidade do delito imputado ao recorrente, sendo o que basta para a constatação da fidelidade das informações constantes no feito acerca da história cronológica dos vestígios coletados (drogas), desde a apreensão dos entorpecentes, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal.

De outra feita, a apreensão da droga pela polícia militar e não por integrante da perícia oficial não induz quebra da cadeia de custódia, especialmente quando a defesa do apelante se limitou a levantar suspeitas genéricas a respeito da idoneidade da prova, sem, contudo, indicar em que momento teria ocorrido a suposta violação, tampouco trouxe qualquer elemento concreto que fosse capaz de indicar que houve, de fato, a contaminação da prova. Logo, não há falar em nulidade da prova.

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINARES – 1.1) DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO - FUNDADA SUSPEITA IDENTIFICADA QUANDO DA FLAGRÂNCIA DO PRÓPRIO COMÉRIO ILÍCITO – 1.2)
DA NULIDADE DA PROVA MATERIAL – INEXISTÊNCIA - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO IDENTIFICADA
– 2) MÉRITO – 2.1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA APREENSÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 2.2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) NÃO FUNDAMENTADA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE DE PER SI NÃO AUTORIZA A AUTOMÁTICA APLICAÇÃO DE QUANTUM SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – 2.3) ESCORREITO AFASTAMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 – RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.4) ALTERAÇÃO DA PENA QUE NÃO IMPLICA EM MUDANÇA DO REGIME DE SEU CUMPRIMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.1) Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2.º e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fosse localizada a substância ilícita que tinha acabado de repassar a um usuário, bem como o numerário envolvido na transação ilícita;
1.2) O fato da própria polícia militar ter realizado a apreensão dos entorpecentes e o seu imediato encaminhamento à Gerência de Criminalística para que peritos oficiais procedessem seu exame pericial, não induz nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia, mormente quando nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve eventual adulteração, inversão da cronologia dos procedimentos ou mesmo interferência de qualquer ordem, a ponto de invalidar a prova;
2.1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente na posse de usuário que havia acabado de comprá-lo do apelante, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se as teses absolutórias e de uso próprio; (...)”
(N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) Destaquei

Portanto, verifica-se ter sido respeitada a finalidade da cadeia de custódia e garantida a integralidade das provas que foram produzidas nos autos, assim como sua confiabilidade, transparência, decorrendo a validação das provas periciais produzidas e dos laudos gerados.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Mateus Souza Costa
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006
, nos seguintes termos:

““(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 26 fevereiro de 2021
, por volta das 22h07min, na residência localizada na Rua A, nº 1078, Bairro Jardim das Mangueiras, nesta cidade, o
acusado
Mateus Souza Costa, previamente combinado e
com adesão de vontades com o adolescente
Richelmy Sampaio de Jesus (nascido aos 06/12/2003, contando com apenas 17 anos de idade),
trazia consigo
e
mantinha em depósito
, em sua própria residência,
01 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína
e
mais 53 (cinquenta e três) 53 pedras da mesma substância entorpecente
, pesando o total de
19,122 g
(dezenove gramas e cento e vinte e dois miligramas), substâncias estas
de uso proscrito no Brasil e destinadas à comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cujo poder de provocar dependência física e/ou psíquica
se fez informado nos laudos periciais preliminar e
definitivo
do entorpecente apreendido (anexos).

Sobressai das investigações que, na supracitada data, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima noticiando que na residência do acusado, conforme endereço supramencionado, estaria acorrendo a mercancia ilícita de entorpecentes. Diante da informação, por volta de 20h30min daquela data, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar se deslocou até o local para averiguar os fatos.

No endereço fornecido, o qual
já havia sido alvo de investigações
, os policiais militares avistaram o acusado em atitude suspeita, em virtude de que o mesmo estava saindo da residência carregando uma sacola nas mãos e, ao perceber a presença da guarnição, correu para dentro de sua residência. Então, os policiais o seguiram para dentro da casa, onde encontraram o acusado e o referido adolescente aos fundos da moradia.

Durante revista pessoal,
foi encontrado com o acusado uma sacola contendo
material entorpecente, sendo
53 (cinquenta e três) pedras pequenas de pasta base de cocaína
, já
cortadas
e prontas para venda, bem como petrechos ligados ao tráfico, sendo 01 (uma)
balança de precisão
(marca Clink, de cor branca) e 01 (uma)
faca com resquícios
de entorpecente, além de
quantia de dinheiro fracionada
em várias cédulas de pequeno valor (sendo R$ 77,00 – setenta e sete reais), sem procedência lícita demonstrada. Já o adolescente, Richelmy Sampaio de Jesus,
ali foi surpreendido cortando 01 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína
, preparando-a para ser comercializada.

Ao ser interrogado, o acusado Mateus optou por fazer uso do seu direito ao silêncio (fls. 10/11-IP). Por sua vez, o adolescente Richelmy, na tentativa de livrar a responsabilidade penal do acusado, assumiu a propriedade de todo o entorpecente apreendido, alegando tê-lo comprado pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) de uma pessoa desconhecida e que havia levado a droga até aquela residência apenas para prepará-la para venda, pois realizaria a venda em outros locais da cidade (fl. 07-IP). (...).”
(id. 216548679)

Após regular tramitação do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis dias) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A defesa do apelante busca a sua absolvição por insuficiência de provas da traficância e, subsidiariamente, a incidência da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo.

Todavia, o pleito defensivo não prospera.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 216548659 – Pág. 2), boletim de ocorrência (id. 216548659 – Pág. 19/21), termo de exibição e apreensão (id. 216548659 – Pág. 6), laudos periciais preliminar e definitivo (id. 216548680 e 216548681), cuja conclusão confirma que a substância apreendida se trata de cocaína, assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, na fase inquisitiva, o réu resguardou o seu direito ao silêncio e, na fase judicial, negou a autoria, alegando que é apenas um usuário de drogas e que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao menor Richelmy Sampaio de Jesus, que lhe prometeu algumas porções de droga se o requerente o deixasse fracionar as drogas em sua residência (id. 216551165).

Todavia, a negativa de autoria não convence, diante das demais provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, que afirmaram que após receberem denúncias anônimas acerca da prática do tráfico de entorpecentes na residência do acusado, para lá se dirigiram para averiguar os fatos e, ao chegarem, visualizaram o apelante com uma sacola nas mãos, ocasião em que ele, ao avistar a guarnição, correu para o interior do imóvel. Disseram que ao adentrarem na casa no encalço do acusado, apreenderam a sacola que o apelante carregava, na qual continha, além de 53 (cinquenta e três) porções de substância aparentando ser cocaína, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. No local, aduziram que também encontraram um menor, identificado como Richelmy Sampaio de Jesus, fracionando uma porção de droga com a mesma aparência.

Por oportuno, transcreve-se as declarações prestadas pelos policiais militares Tainã Silva Mendes e Wellington Vitor Alvarenga Espíndola, conforme consta na sentença de id. 216551182, as quais se encontram disponíveis nas mídias digitais de id. 216550681, 216550682, 216550683, 216550684 e 216550689. Confira-se:

PM Tainã:

“(...) que se recorda da ocorrência;
Que foram informados de que estava ocorrendo tráfico no imóvel do acusado, inclusive a Polícia Militar já havia recebido denúncias pretéritas;
Que deslocaram ao endereço, sendo que, pelas características repassadas,
visualizaram o acusado MATEUS, o qual, ao notar a aproximação da viatura, evadiu-se para o interior de sua residência;
Que, ato contínuo, ingressaram no local e abordaram o acusado,
que estava em poder de uma sacola contendo mais de 50 (cinquenta) pedras de pasta base de cocaína; Que no interior da residência havia um menor (Richelmy) cortando uma pedra menor de entorpecente
, tendo ele sido detido; Que também havia uma balança de precisão dentro da sacola; Que um cidadão parou a viatura e informou verbalmente que em uma determinada residência estava ocorrendo movimentação estranha; Que, no dia da ocorrência, uma denúncia anônima, via 190, motivou o ingresso na casa do acusado, aliado ao fato dele correr ao visualizar a viatura, já que ele estava saindo da residência em poder daquela sacola;
Que o acusado, ao visualizar a guarnição, imediatamente entrou correndo no imóvel; Que a denúncia anônima mencionava a possível ocorrência de tráfico na residência, sobretudo pela movimentação no local;
Que não havia terceiro na companhia do acusado e do adolescente na ocasião da abordagem; Que não conversou com algum usuário que tenha adquirido com o réu; Que adentraram no local por volta das 20:30hs
. (...)”.

PM Wellington
:
“(...) que, no dia dos fatos,
houve uma denúncia anônima, via 190, acerca de uma movimentação não rotineira naquela residência; Que foram averiguar a informação, quando visualizaram um cidadão (no caso, o réu) na posse de uma sacola, o qual, ao notar a presença da guarnição, ingressou nas dependências do imóvel; Que, a partir disso, entraram no local e fizeram a abordagem dele, sendo que, aos fundos do imóvel, havia um menor de idade (no caso, o adolescente Richelmy) cortando substância entorpecente; Que no interior da sacola havia uma grande quantidade de substâncias pequenas e prontas, bem como uma balança de precisão e valores em dinheiro;
Que não se recorda se alguém assumiu a propriedade da droga; Que não havia outras pessoas no local;
Que o maior de idade (acusado) era quem estava em poder da sacola;
Que não o conhecia;
Que chegou ao conhecimento da polícia várias denúncias anteriores do bairro acerca daquele. imóvel; Que a denúncia anônima sucedeu no mesmo dia, oportunidade que compareceram ao local;
Que, ao chegarem, não havia movimentação; Que o acusado estava saindo da residência, momento que retornou; Que não chegou a falar com usuários que tenham adquirido droga na casa do réu; Que se tratava de movimentação de pessoas que não residiam na casa, entrando e saindo do imóvel; Que o ingresso ocorreu pelo fato do acusado, que estava com uma sacola, ter corrido para o interior da casa ao avistar a guarnição. (...)”

Importante trazer à baila as declarações prestadas pelo investigador de Polícia Civil Sidney Cardoso da Silva, que elaborou um relatório após os fatos no intuito de confirmar as denúncias da prática do tráfico de drogas na residência do apelante. A conclusão a que chegou o agente estatal não permite qualquer alteração no decreto condenatório, pois comprovado que naquele local se exercia o comércio malsão. Vejamos:

“(...) Que o acusado já era conhecido de outras ações policiais, Que, em relação ao crime, foi informado por terceiros que havia uma movimentação no imóvel (residência do acusado) de pessoas conhecidas na região por usarem drogas; Que era uma casa murada e com portão fechado de metal; Que as pessoas adentravam nas dependências do imóvel, ficavam um certo tempo e, logo depois, saíam; Que os informantes sabiam que os frequentadores usavam drogas, haja vista que, empós os usuários deixarem a residência do acusado, eles compareciam até um lote baldio situado em frente, bem como até uma casa abandonada próxima; Que a movimentação no local era no horário do almoço ou no final da tarde; Que as investigações também levantaram que menores frequentavam o imóvel, inclusive um menor sempre estava na casa com o acusado; Que, mesmo com tentativas da Polícia Civil, nenhum dos informantes se dispôs a ser ouvido na Delegacia, recusando-se a fazer uma oitiva formal; Que verificou o local da residência do acusado durante alguns dias; Que não tiveram contato com usuários após o ocorrido
.” (id. 216550679 e 216550680)

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa o ônus de provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08
).
”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Como sói acontecer em casos como este, o adolescente Richelmy Sampaio de Jesus assumiu a propriedade dos entorpecentes, afirmando que os comprou de um desconhecido na cidade de Aragarças-GO dois dias antes da apreensão. Ponderou que o apelante não sabia que estava com drogas no local e que quando a polícia entrou na casa o réu estava tomando banho (id.

216550698 e 216551152).

Do confronto das declarações do adolescente com as do apelante, se percebe a intenção do menor em tentar livrar o comparsa da reponsabilidade penal. Isso porque, em juízo, o apelante afirmou que deixou Richelmy porcionar as drogas na sua residência em troca de entorpecentes para o seu uso, de modo que não merece nenhuma credibilidade o depoimento prestado pelo menor.

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar
,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, o pedido de absolvição não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art.
art. 33,
caput
, c/c 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

O pleito de incidência da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo também não merece acolhida.

É que, inobstante o peso total das drogas apreendidas não ultrapassar 20 (vinte) gramas, deve ser considerada a alta lesividade do entorpecente localizado na posse do apelante para a saúde humana e o alto poder de dependência da droga (cocaína), sendo a fração aplicada adequada e proporcional ao caso concreto.

As circunstâncias em que o delito foi praticado também não recomenda a aplicação da causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), tendo em conta que o apelante se valeu do auxílio de menor de idade para a prática do delito, o que justifica a manutenção da redutora no mínimo legal (1/6).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO (LEI N. 11.343/06, ART. 33, § 4º, C/C ART. 40, VI)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - DOSIMETRIA - PRETENSA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - PROVIDÊNCIA JÁ OPERADA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - SEGUNDA FASE - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TERCEIRA ETAPA - REQUERIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - INVIABILIDADE -
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE IDADE NA MERCANCIA ILÍCITA
- PRETENDIDO AUMENTO DA FRAÇÃO RELACIONADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - QUANTIDADE E
NATUREZA DO ENTORPECENTE QUE IMPOSSIBILITAM A REDUÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO
- MANUTENÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.” (TJ-SC - APR: 50091445220208240038 TJSC 5009144-52.2020.8.24.0038, Relator: SALETE SILVA SOMMARIVA, Data de Julgamento: 06/10/2020, 2ª Câmara Criminal)

“
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 3/5 MANTIDA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelos laudos técnicos, sendo inviável a sua desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio.
2. A nocividade da droga (cocaína) justifica a redução da pena na fração inferior ao máximo em razão do privilégio, uma vez que não foi utilizada para aumentar a pena-base.
3. Se o tempo de prisão cautelar não repercutir na fixação do regime inicial do cumprimento da pena, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incabível a detração da pena pelo juízo do conhecimento. 4. Apelação desprovida.”
(TJ-DF 07153285620208070001 1679963, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 23/03/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 31/03/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024